Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 062.305.391-87 (REPRESENTANTE), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL
–
alegada depreciação da rede –

omissÃO quanto a restituição – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – discussão sobre a data de incidência de juros e correção monetária – omissão evidenciada –
EMBARGOS PARCIALMENTE acolhiDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 1019102-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
visando sanar contradição constante do acórdão de Id. 31226456, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões de Id. 32602996, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão
uma vez que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação, deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos, visto que a rede construída pelo ora embargado já possui mais de 20 (vinte) anos, estando 100% (cem por cento) depreciada.

Outro ponto de sua insurgência
emerge do fato de que ao manter a sentença de origem, o acórdão não observou a incorreição da data de aplicação dos juros de mora a partir do desembolso, o que contraria entendimento do STJ
.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas reconhecendo a inexistência do dever da embargante em ressarcir o embargado, ante a depreciação total da rede elétrica, bem como para que seja alterada a data de incidência dos juros de mora a partir da citação.

Contraminuta ofertada no Id. 31988980.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id. 31226456, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular inicia-se no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede, razão pela qual a prescrição deve ser rejeitada.

Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo apelado é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso,
uma vez que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos
,
após a leitura das razões recursais, nota-se a
despeito das insurgências, que não merece acolhimento porquanto inexistente qualquer vício elencado no CPC.

Conforme restou consignado,
em que pese a concessionária alegar uma suposta depreciação como uma das justificativas em tentar se desvencilhar do seu dever de indenizar, razão não lhe assiste, isso porque, é desproporcional proclamar que um conjunto de redes elétricas que funciona em plena normalidade, atendendo diversos consumidores se encontra “depreciada”, simplesmente pelo seu tempo de construção
.

Portanto, nesse ponto
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Insurge-se ainda a embargante quanto a
o fato de que, ao manter a sentença de origem, o acórdão não observou o equivoco da data de aplicação dos juros de mora a partir do desembolso, o que contraria entendimento do STJ
.

No caso vertente, em análise da relevância jurídica dos argumentos da embargante, constata-se que o
decisum
embargado de fato encontra-se omisso em relação ao termo inicial para correção monetária e incidência de juros.

Desse modo, comprovado o investimento realizado na expansão da rede de eletrificação rural, o consumidor tem direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, cujo teor deverá integrar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para fixar que a restituição dos valores despendidos devem ser corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020